Tribunal: TJSP
Processo: 1014751-74.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição em dobro de valores e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré, fornecedora do serviço. Relação de consumo configurada. Inversão do ônus da prova operada. Ré que não demonstrou a regularidade da cobrança em discussão. Protesto do título indevido. Danos morais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição em dobro de valores e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré, fornecedora do serviço. Relação de consumo configurada. Inversão do ônus da prova operada. Ré que não demonstrou a regularidade da cobrança em discussão. Protesto do título indevido. Danos morais configurados. Valor da indenização que não merece redução. Honorários de sucumbência, por sua vez, que devem ser reduzidos para o percentual mínimo. Recurso parcialmente provido.